Tribunal: STF
Processo: RE 337813
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS TRABALHISTA.
 PRESSUPOSTOS
 DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
EXAME DO MÉRITO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A questão acerca do
cabimento do recurso de revista está afeta à norma processual
trabalhista, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário por
alegação de ofensa direta a dispositivo da Constituição Federal.
2.
        Exame do mérito da lide. Impossibilidade. A matéria não foi
apreciada na instância de origem, dado que o recurso de revista não
ultrapassou a fase de conhecimento. Hipótese em que não há falar em
negativa de prestação jurisdicional e inobservância do princípio do
devido processo legal.
        Recurso extraordinário não conhecido.